Tribunal: TJES
Processo: 0023367-65.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Inadimplemento; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023367-65.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VAGNER PEDRO CAETANO CARLOS

APELADO: GUILHERME FARDIN PEREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS –
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALO – IMÓVEL COLOCADO NOVAMENTE EM LEILÃO – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL A SER ARCADA PELO AUTOR – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

2.
No bojo dos autos de nº 0029603-43.2006.8.08.0024, firmou-se entendimento de que em razão da ausência de pagamento da arrematação pelo autor/apelante, sua posse se tornou precária e, superado o prazo para quitação, tornou-se ilegal e de má-fé.

3.
Assim, também fora reconhecida a legalidade da atuação do Banco credor – Banestes – ao colocar, novamente, o bem em leilão, tendo sido arrematado pelos demais requeridos, em 13/09/2011, agora mediante a necessária contraprestação pecuniária.

4.
Correta, ainda, a r. sentença ao condenar o autor/apelante ao pagamento da verba sucumbencial, notadamente ante a rejeição, integral, de sua pretensão. Ademais, não se pode concluir que o Banestes deu causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que, como já consignado nesta oportunidade, seu agir foi pautado pela legalidade ao colocar, novamente, o imóvel para leilão.

5.
Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VAGNER PEDRO CAETANO CARLOS
em face da sentença que, nos autos de

a
ção
de
reintegração de posse
ajuizada em face de
GUILHERME FARDIN PEREIRA e outros
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Na mesma oportunidade, também fora acolhida a impugnação ao valor da causa apresentada em contestação pelos ora apelados.

Em seu recurso, aduz o apelante, em síntese, que restam presentes os requisitos legais para a proteção possessória, de forma que a r. sentença deve ser reformada.

De forma subsidiária, requer a verba sucumbencial seja arcada pelo Banestes, ante o princípio da causalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023367-65.2012.8.08.0024

APELANT
E:
VAGNER PEDRO CAETANO CARLOS

APELAD
O
S: GUILHERME FARDIN PEREIRA e outros

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VAGNER PEDRO CAETANO CARLOS
em face da sentença que, nos autos de

a
ção
de
reintegração de posse
ajuizada em face de
GUILHERME FARDIN PEREIRA e outros
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Na mesma oportunidade, também fora acolhida a impugnação ao valor da causa apresentada em contestação pelos ora apelados.

Em seu recurso, aduz o apelante, em síntese, que restam presentes os requisitos legais para a proteção possessória, de forma que a r. sentença deve ser reformada.

De forma subsidiária, requer a verba sucumbencial seja arcada pelo Banestes, ante o princípio da causalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Em suma, aduz o requerente/apelante ser legítimo possuidor de imóvel residencial localizado na Rua Aurora de Aguiar Ferreira, 201, apartamento 502, Jardim Camburi, nesta Capital.

Sustenta que o bem fora ofertado pelo réu BANESTES em leilão público, sendo que, ante a não arrematação do bem, se dirigiu ao escritório do leiloeiro e teve sua proposta de compra admitida.

Ajustada a forma de compra, as chaves foram entregues em 09/02/2006, sendo esta a data a partir de quando a posse mansa e pacífica do bem passou a ser exercida.

Alega que o Banestes criou embaraços no recebimento do valor disponibilizado pelo FGTS, tendo cobrado mais R$ 33.322,73, ocasião em que o autor ajuizara demanda em face do Banestes, que tramitou perante a 1ª Vara Cível de Vitória, tendo sido deferida liminar de manutenção na posse em 06 de fevereiro de 2007.

Aponta que residiu no imóvel até 2010 quando precisou se mudar para Minas Gerais, tendo alugado o imóvel até 26 de abril de 2012, sendo que em 04 de maio de 2012 foi informado que o imóvel estava ocupado pelos requeridos, por meio de uma autorização e transferência de posse pelo Banestes, por meio de ação que o autor não foi citado.

Por fim, alega que os requeridos ludibriaram a imobiliária e entraram no imóvel, sendo que alegam ter adquirido o bem do Banestes e que seus bens pessoas e benfeitorias permaneceram no imóvel.

Após, o trâmite processual, sobreveio a r. sentença que, como dito, julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, o juízo singular, em suma, no bojo dos autos do processo 0029603-43.2006.8.08.0024, restou decidido que, em razão de o requerente não ter realizado o pagamento da arrematação, sua posse se tornou precária, e, após o prazo para pagamento previsto no Edital de leilão, se convolou em ilegal e de ma-fé.

Ponderou, assim, que
“como consequência de seu direito de propriedade, o Requerido Banestes colocou o imóvel novamente em leilão, tendo sido arrematado pelos 1º e 2º Requeridos, em 13/09/2011, desta vez, com o devido pagamento do valor do imóvel e dos demais encargos relativos ao bem.”

Pois bem.

Nos termos do artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

Como exemplo, cito os seguintes arestos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho.
2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO CONSTRAPOSTO DE REITEGRAÇÃO. COMODATO VERBAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da alegação da apelante, consta expressamente dos pedidos dos apelados a pretensão de reintegração de posse (fl. 76), não havendo julgamento extrapetita. E, por sua vez, as questões atinentes à prova de posse e de esbulho vinculam-se ao mérito do recurso, não admitindo-se a análise em sede de preliminar. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. 2.
Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho , competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
O art. 1.196 do Código Civil dispõe que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade , sendo ressalvado no art. 1.198 que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas . 3. Demonstrado que a apelante tinha a mera permissão de habitação do imóvel em razão do seu casamento com o filho do proprietário do prédio, no qual se manteve mesmo após a sua separação, denotando o comodato verbal e demonstrando a precariedade da posse invocada, não justificando a sua manutenção judicial. 5. Procedendo-se a regular notificação para desocupação, a resistência no atendimento converte para injusta a posse, configurando o esbulho e justificando a reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011160049075, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

Ademais, a via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

Como já alinhavado, no bojo dos autos de nº 0029603-43.2006.8.08.0024, firmou-se entendimento de que em razão da ausência de pagamento da arrematação pelo autor/apelante, sua posse se tornou precária e, superado o prazo para quitação, tornou-se ilegal e de má-fé.

Assim, também fora reconhecida a legalidade da atuação do Banco credor – Banestes – ao colocar, novamente, o bem em leilão, tendo sido arrematado pelos demais requeridos, em 13/09/2011, agora mediante a necessária contraprestação pecuniária.

Correta, ainda, a r. sentença ao condenar o autor/apelante ao pagamento da verba sucumbencial, notadamente ante a rejeição, integral, de sua pretensão. Ademais, não se pode concluir que o Banestes deu causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que, como já consignado nesta oportunidade, seu agir foi pautado pela legalidade ao colocar, novamente, o imóvel para leilão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau – dez por cento – para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 19.08.2024 a 23.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.